Tribunal: TJBA
Processo: 0700065-33.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0700065-33.2021.8.05.0250 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700065-33.2021.8.05.0250 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: MARIANA PACHECO DE FIGUEIREDO APELADO: DANILO CONCEICAO DA SILVA, WANDERSON SANTOS BISPO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: LAIS TELES FERREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E IMPRECISOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), por insuficiência de provas quanto à autoria, pleiteando a condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido, especialmente os depoimentos policiais e as confissões extrajudiciais, é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas e justificar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de exibição e apreensão e pelos laudos de constatação e definitivo, com resultado positivo para maconha e cocaína. 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam imprecisão quanto à dinâmica da abordagem, à individualização das condutas e à identificação de qual acusado portava cada substância, não havendo reconhecimento seguro dos réus em juízo. 5. A prova oral produzida em juízo não apresenta coesão nem segurança suficientes para afirmar, com certeza, que os apelados exerciam a traficância, limitando-se a indicar a apreensão genérica de entorpecentes. 6. A confissão extrajudicial dos acusados, desacompanhada de confirmação consistente em juízo, não pode fundamentar, isoladamente, decreto condenatório, exigindo corroboração por provas judiciais idôneas. 7. O ônus da prova incumbe à acusação, sendo imprescindível a formação de um conjunto probatório firme e seguro acerca da autoria, o que não se verifica na hipótese. 8. Persistindo dúvida razoável sobre a efetiva prática do tráfico pelos apelados, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova judicial segura e individualizada da autoria, não sendo suficiente a mera apreensão de entorpecentes desacompanhada de narrativa coesa e precisa. 2. A confissão extrajudicial, desacompanhada de confirmação por provas produzidas sob o contraditório, não autoriza, por si só, a prolação de decreto condenatório. 3. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0700065-33.2021.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorridos Danilo Conceição da Silva e Wanderson Santos Bispo. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0700065-33.2021.8.05.0250)